Tribunal: TJPA
Processo: 0808576-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808576-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: H. N. N.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR SUPRESSÃO DO DJE. INTIMAÇÃO. PORTAL ELETRÔNICO E DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. ALTERAÇÃO DE ABRUPTA DO MEIO DE INTIMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. REGULARIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado para impugnar decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por H.N.N. A parte agravante sustenta nulidade da intimação da sentença sob o argumento de alteração abrupta e não comunicada do meio de cientificação dos atos processuais, o que teria impedido o exercício do direito de recorrer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na intimação da sentença, em razão da substituição abrupta do DJe pelo sistema do PJe como canal de comunicação processual; e (ii) saber se tal mudança comprometeu a validade da intimação, a ponto de justificar a devolução do prazo recursal ou a anulação da decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado que o sistema PJe já vinha sendo utilizado como meio de intimação processual nos autos, não se verificando alteração abrupta ou surpreendente do canal de comunicação.

4. A agravante, inclusive, praticou diversos atos subsequentes às intimações por meio do PJe sem apresentar qualquer objeção anterior, o que demonstra ciência inequívoca dos atos processuais, afastando a alegada nulidade.

5. A sentença impugnada foi prolatada antes da obrigatoriedade de uso exclusivo do DJEN, estabelecida pela Resolução CNJ n. 569/2024, razão pela qual a intimação via PJe, nos moldes da Lei n. 11.419/2006 e da Resolução CNJ n. 185/2013, permanece válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

7. Tese firmada: A intimação realizada por meio eletrônico, via sistema PJe, é válida e eficaz mesmo na ausência de publicação concomitante no Diário da Justiça Eletrônico, desde que já adotada regularmente no curso do processo.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC, artigos 205, §3º; 231, V; 1.003, §5º

Lei n. 11.419/2006, art. 5º

Resolução CNJ n. 185/2013, art. 19

Resolução CNJ n. 569/2024, art. 5º

STJ:

REsp 2.018.319/RJ

AgRg no HC 753.186/SC

RHC 192.617/BA

AgRg nos EDcl no AREsp 2.366.082/SP

AgInt no AREsp 2.543.326/RS

AgInt no AREsp 2.523.891/MG.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/12/2025 e encerramento às 14h do dia 09/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id 27912936) manejado por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra Decisão Monocrática de Id 27305032, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento da agravante.

Consta dos autos que o Agravo de Instrumento foi interposto para impugnar decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua-PA, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos de
Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0801796-08.2023.8.14.0006
, proposto por
H.N.N.,
representada por sua genitora,
A.D.C.N.

Nas razões do Agravo Interno, a parte recorrente sustenta que houve nulidade da intimação da sentença nos autos originários, sob o argumento de que houve alteração abrupta e não comunicada da forma de cientificação processual, o que a teria impedido de tomar conhecimento oportuno do
decisum
e, por conseguinte, interpor o recurso cabível, resultando em trânsito em julgado indevido.

Afirma que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a nulidade da intimação, uma vez que a alternância repentina do meio de intimação processual — do Diário de Justiça Eletrônico para o portal do PJe — teria violado os princípios do contraditório, da ampla defesa, da publicidade e da não surpresa, nos termos do art. 205, §3º, do CPC. Sustenta que, embora a intimação tenha ocorrido pelo PJe, a ausência de intimação por meio do DJe, conforme vinha ocorrendo anteriormente, comprometeu a ciência efetiva da sentença.

Destaca, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp n. 2.018.319/RJ, no qual se reconhece a nulidade de intimação processual em caso de alteração inesperada do meio de comunicação processual. Alega similitude entre o precedente invocado e a situação dos autos, defendendo a aplicação da tese de que, havendo prejuízo manifesto à parte, impõe-se a invalidação do ato processual e a devolução do prazo recursal.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática para que se reconheça a nulidade da intimação e, por conseguinte, seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, com a suspensão dos atos executórios. Alternativamente, pleiteia o julgamento colegiado do agravo interno, com observância das formalidades legais.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões de Id 28556987.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

I. Admissibilidade

Em juízo de admissibilidade, verifico que

o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta preparo recursal. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

O presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento da agravante, mantendo a decisão do juízo de origem, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento dos atos executórios, ao fundamento de que não se evidenciou vício na intimação da sentença capaz de ensejar nulidade e reabertura de prazo recursal.

A pretensão recursal ora deduzida insiste na tese de nulidade da intimação, por alteração abrupta e não comunicada do canal utilizado para veiculação dos atos processuais, sustentando afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

Todavia, tal alegação não se sustenta à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos. A decisão agravada demonstrou com precisão que a sistemática de intimações adotada ao longo da tramitação processual revela preponderância do uso da plataforma eletrônica do PJe como meio regular de cientificação das partes, não se constatando qualquer ruptura abrupta ou desautorizada desse padrão. Pelo contrário, consta nos autos que a agravante praticou diversos atos processuais subsequentes às intimações por meio do PJe, sem apontar irregularidade ou formular objeção até o momento em que lhe sobreveio prejuízo processual, circunstância que, por si só, afasta o alegado efeito-surpresa.

Vide o trecho da decisão ora agravada (Id 27305032), que aborda tal questão:

(...) Verifica-se que apenas duas intimações — as datadas de 14/07/2023 e 11/10/2023 — ocorreram concomitantemente por meio do DJe e da intimação eletrônica via PJe. Todas as demais intimações processuais foram realizadas eletronicamente por meio do sistema PJe, sem que a parte agravante, em qualquer momento anterior, tenha suscitado nulidade ou irregularidade nos respectivos atos de comunicação.

A própria conduta da agravante, ao praticar regularmente atos processuais subsequentes às intimações eletrônicas recebidas via PJe, demonstra ciência inequívoca da forma como os atos vinham sendo veiculados, afastando, assim, qualquer surpresa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não se trata, portanto, de alteração súbita ou desautorizada do canal de intimação, mas de continuidade de prática que já se encontrava consolidada ao longo da tramitação processual.

Além disso, como bem observado pelo juízo de origem, a obrigatoriedade de intimação exclusivamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico foi fixada pelo Conselho Nacional de Justiça apenas a partir de 11 de novembro de 2024, conforme prazo de adaptação previsto no art. 5º da Resolução n. 569/2024. A sentença impugnada nos autos foi prolatada antes dessa data, em 27/05/2024, sendo, portanto, válida a intimação promovida pelo sistema do PJe, conforme normativa vigente à época. (...)

Nesse contexto, a invocação do REsp n. 2.018.319/RJ, embora respeitável, não se amolda à hipótese vertente. Naquele julgado, restou configurada mudança abrupta do meio de intimação, com prejuízo demonstrado e ausência de qualquer aviso prévio, situação fática absolutamente distinta do presente caso, em que a utilização do sistema PJe como meio de intimação já estava consolidada e conhecida da parte. Reitere-se que a sentença foi prolatada antes da obrigatoriedade de publicação exclusiva no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), imposta pela Resolução CNJ n. 569/2024, razão pela qual a intimação realizada exclusivamente via PJe preserva sua validade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência prevalente é no sentido de que a intimação eletrônica realizada por sistema oficial (PJe), nos moldes da Lei n. 11.419/2006 e da Resolução CNJ n. 185/2013, é válida, pessoal e eficaz para os fins de contagem de prazo, sendo desnecessária a cumulação com intimação via DJe, salvo em hipóteses de prejuízo comprovado, o que, como visto, não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE DEFENSOR DATIVO. VALIDADE. RECURSO IM PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso ordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia que denegou a ordem em habeas corpus, no qual se alegava nulidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória por ausência de intimação pessoal do defensor dativo.

2. Fato relevante. A defensora dativa tomou ciência expressa da sentença por meio eletrônico, conforme registrado no sistema PJe, o que foi ratificado pelo Juízo de primeiro grau.

3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem considerou válida a intimação eletrônica, com base no art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e no art. 19 da Resolução n. 185/2013 do CNJ, aplicáveis inclusive a defensores dativos.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a intimação eletrônica do defensor dativo, realizada por meio de consulta aos autos no sistema eletrônico, é válida e suficiente para afastar a alegação de nulidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

III. Razões de decidir

5. A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e do art. 19 da Resolução n. 185/2013 do CNJ é considerada pessoal e válida, alcançando sua finalidade de cientificar a parte
.

6. A consulta eletrônica realizada pela parte no prazo de 10 dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação, aperfeiçoa a intimação dos atos processuais, inclusive para defensores dativos.

7. Não há constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que a intimação eletrônica foi devidamente realizada e alcançou sua finalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e do art. 19 da Resolução n. 185/2013 do CNJ é válida e considerada pessoal, inclusive para defensores dativos. 2. A consulta eletrônica realizada pela parte no prazo de dez dias corridos aperfeiçoa a intimação dos atos processuais".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.419/2006, art. 5º;

Resolução n. 185/2013 do CNJ, art. 19.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 753.186/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe 18/5/2023.

(RHC n. 192.617/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO OU CERTIDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO VINCULAM O STJ QUANTO À ANÁLISE DA ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Agravo regimental contra decisão que, de forma acertada, reconheceu a intempestividade do recurso especial, conclusão que permanece inalterada.

2. A intimação eletrônica, realizada em portal próprio aos que se cadastrarem, é válida e dispensa publicação no Diário de Justiça.

3. No caso, o expediente de publicação registra corretamente as datas de intimação eletrônica e o termo final do prazo recursal de 15 dias, sendo extemporânea a irresignação interposta pela defesa.

3. Em um juízo bifásico, a decisão de admissibilidade ou a certidão de tempestividade emitidas pelo Tribunal de origem não vinculam este Superior Tribunal, a quem compete o exame, em definitivo, dos pressupostos que precisam ser atendidos para o conhecimento do recurso especial.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.366.082/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC). INTIMAÇÃO ELETRÔNICA CONFIRMADA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Conforme disposição contida no art. 994, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.042 e 219, caput, todos do Código de Processo Civil (CPC), é intempestivo o recurso que não é interposto no prazo de 15 dias úteis.

2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é válida a intimação pessoal feita por meio eletrônico, conforme previsto no art. 5º da Lei 11.419/2006 e no art. 231, V, do CPC, não havendo fundamento para afastar a certidão emitida pelo Tribunal de origem.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.543.326/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA AFASTADA. INDEFERIMENTO DE PLANO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

1. É válida a intimação realizada por meio eletrônico, dispensando-se, nesses casos, sua publicação no órgão de imprensa oficial do Tribunal. Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o "pedido de gratuidade de justiça poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício" (AgInt no AREsp n. 2.420.295/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, o julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir a controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.523.891/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Assim, não se vislumbra fundamentos para alteração do
decisum
recorrido.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente Agravo Interno em Agravo de Instrumento, para manter integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/12/2025